Tribunal: CARF
Processo: 15983.000011/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000011/2010-21
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.347 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INST SUP DE EDUC SANTA CECILIA ISESC

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2003
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. PORTARIA MF N.o 63. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de conhecimento do recurso de
ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da
apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião.
Havendo constatação de que a exoneração total do crédito tributário em
primeira instância supera o atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00 deve-se
dar seguimento ao recurso de ofício.
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Aplica-se o prazo decadencia1 do Código Tributário Nacional para os créditos
em que não houve constituição definitiva, quanto aos fatos geradores ocorridos
há mais de cinco anos do efetivo lançamento do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000011/2010-21
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso de Ofício (e-fl. 570), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n.o 70.235, de 6
de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto mediante
simples declaração na própria decisão de primeira instância (e-fls. 570/584), proferida em sessão
de 01/12/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 05-31.537, da 8.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos,
julgou procedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 107/141), exonerando por completo
o crédito tributário, tendo por interessado o contribuinte qualificado nos fólios processuais, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/11/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
Aplica-se o prazo decadencia1 do Código Tributário Nacional para os créditos em que
não houve constituição definitiva, quanto aos fatos geradores ocorridos há mais de cinco
anos do efetivo lançamento do crédito.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração
12/2000 a 11/2003, com auto de infração, AIOP (DEBCAD 37.258.553-1), juntamente com as
peças integrativas (e-fls. 2/16; 20/21) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls.
22/30), tendo o contribuinte sido notificado em 20/01/2010 (e-fl. 21), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração relativo a contribuições previdenciárias e que se
destinam a Terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados,
como descrito no Relatório Fiscal de fls. 21/29, no período de 12/2000 a 11/2003,
totalizando R$ 6.508.694,73 (Seis milhões, quinhentos e oito mil, seiscentos e noventa e
quatro reais, e setenta e três centavos), consolidado em 12/01/2010.

Informa ainda o Relatório Fiscal o seguinte:

Em 01/06/2006 foi desenvolvida ação fiscal sob amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal no 09311125, expedido pela então Secretaria da Receita
Previdenciária do Ministério da Previdência Social, tendo sido o contribuinte intimado,
em 06/06/2006, "à apresentação de documentos essenciais e indispensáveis à
preparação do lançamento fiscal relativo ao período de 05/2000 a 05/2006".

Considerando-se que, naquela oportunidade, ficou reconhecida a existência de
óbice de natureza judicial à constituição do crédito, em razão de provimento judicial em
sede de antecipação de tutela concedida pela 2.a Vara Federal de Santos, no Processo
99.61.04.005299-8 no qual a autora pleiteava o direito à imunidade prevista no § 7o do
artigo 195 da Constituição Federal, "efetuou-se o lançamento provisório relacionado
àquele período, cientificando-se o contribuinte, em 27/09/2006, dos valores apurados
pela fiscalização".
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Confirmado que a Instituição não observa os requisitos que garantem o status de
entidade acobertada pela imunidade tributária conforme previsto no art. 14 do Código
Tributário Nacional – CTN, não sendo portanto imune à exação tributária, foi o
procedimento fiscalizatório reaberto para se consumar o lançamento já iniciado, a teor
do que determina o parágrafo único do art. 142 da norma geral tributária citada.

Ao efetuar suas declarações em GFIP, embora informando as remunerações
pagas a trabalhadores que lhe prestaram serviços, a autuada produziu informação não
compatível com a realidade, declarando-se isenta das contribuições patronais, omitindo
assim valores devidos à Previdência Social.

A autuada declarou-se isenta do pagamento das contribuições previdenciárias
patronais, com base na antecipação de tutela proferida em 30/07/1999, no Processo
1999.61.04.005299-8 da 2.a Vara Federal de Santos, confirmada pelo TRF da 3a Região,
e que portanto não há correções a serem produzidas na GFIP, pois segue orientação da
própria Receita Federal do Brasil, conforme consulta sobre o tema anexada aos seus
esclarecimentos.

Entretanto, ao contrário do que faz crer o entendimento manifestado pela autua,
os esclarecimentos citados expressam recomendação clara para o preenchimento da
GFIP nesses casos de acordo com o que determina a legislação, até que sobrevenha
decisão judicial que altere a obrigação. Portanto não há que se reconhecer a aplicação de
eficácia dessa consulta ao seu caso específico.

O Instituto Santa Cecília afirma também atender aos pressupostos legais que lhe
garantem o status de entidade filantrópica, ser detentor do Título de Utilidade Pública
Federal e portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEAS, conferido pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS válido para os
períodos de 01/2004 a 12/2006 e 01/2007 a 12/2009.

Informa a autuada que interpôs recurso junto ao Supremo Tribunal Federal,
contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança n.
10.629/DF, que cassou a liminar anteriormente concedida para garantir-lhe as
certificações relativas ao período anterior de 1998 a 2003.

A fiscalização argui que ainda não está pacificada, na doutrina e nos tribunais, a
questão da imunidade das contribuições sociais às Entidades Beneficentes de
Assistência Social radicada no § 7o do artigo 195 da CF/88, no que tange sobretudo à
necessidade de lei complementar para regulamentar tal desoneração, e que até a edição
da Lei no 12.101/2009 permaneceu em vigor o art. 55 da Lei no 8.212/91.

Assim, embora seja detentora do CEAS renovado para os triênios 2004 a 2006 e
2007 a 2009, “a instituição fiscalizada nunca teve o direito à isenção previdenciária
reconhecido pelos órgãos administrativos, por não ter conseguido fazer prova do
preenchimento dos requisitos arrolados no então art. 55 da Lei 8.212/91”, pois o único
requerimento para a concessão do benefício da isenção apresentado foi indeferido
conforme decisão em grau de recurso, proferida em 14/02/2001 pela 4a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social. E mesmo considerando os
efeitos do provimento antecipatório a que se refere o contribuinte em suas alegações,
ainda assim, restou comprovada, naquela oportunidade, a inobservância de requisitos
também insculpidos no art. 14 daquele normativo, conforme apurado pela fiscalização
do INSS a quem cabia, na época, a incumbência consignada na decisão judicial.

Diante das petições protocoladas pela instituição para ver reconhecido o
descumprimento da decisão de antecipação de tutela em face da constituição pelo INSS
dos créditos tributários, o próprio Juízo da 2a Vara Federal de Santos prolatou decisão
em 09/06/2003 afirmando que embora tivesse a autora obtido antecipação da tutela nos
autos, ela não preencheu os requisitos do artigo 14, do CTN, "daí a constituição dos
créditos tributários, sem qualquer desrespeito à decisão judicial de antecipação da
tutela". No mesmo sentido foi exarada pelo Ministro Joaquim Barbosa do Supremo
Tribunal Federal decisão negando seguimento ao recurso no Mandado de Segurança
28.200-6, contra a decisão do STJ relativa às certificações emitidas pelo CNAS.

Tendo a atual fiscalização apurado novos fatos ocorridos no período examinado
de 2004 a 2007, os quais demonstraram a continuidade no desvirtuamento do art. 14 do
CTN, lavraram-se representações para a suspensão da imunidade tributária prevista no
art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, e para a cassação do certificado CEAS em
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

vigor, uma vez que ficou evidenciada distribuição de patrimônio e aplicação de recursos
em objetivos não-institucionais.

Comprovado que a autuada não atende aos requisitos previstos no artigo 14 do
CTN e no artigo 55 da Lei 8.212/91, não fazendo jus, portanto, à benesse fiscal – seja
ela na forma de isenção ou de imunidade –, pela existência de descompasso entre as
suas declarações em GFIP e o que foi apurado pela fiscalização, justificam-se a
constituição do crédito previdenciário, a autuação pelo descumprimento de obrigação
acessória e a emissão de Representação para Fins Penais pela constatação em tese do
delito de Sonegação Fiscal.

O crédito foi constituído do levantamento intitulado FP – FOLHA DE
PAGAMENTO, relativo ao pagamento de remunerações aos segurados empregados
constantes nas Folhas de Pagamento apresentadas.

Enfim, para estabelecimento da multa, considerando que o presente lançamento é
referente a fatos geradores ocorridos anteriormente à edição da Medida Provisória – MP
449/2008 depois convertida na Lei 11.941/2009, e tendo em vista a aplicação da
retroação benéfica prevista no inciso II, alínea "c", do art. 106, do Código Tributário
Nacional – CTN, foi adotada como penalidade mais vantajosa aplicada pela conduta
infratora, a resultante da aplicação da legislação anterior à edição da MP, conforme
comparativo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 106/154,
mencionando sua tempestividade, descrevendo sucintamente os fatos, requerendo a
improcedência da autuação, e alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente
Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF

O presente Auto de Infração é totalmente nulo, pois o Mandado de Procedimento
Fiscal – MPF que o originou contém várias ilegalidades, conforme impugnação feita no
processo administrativo no 15983.000817/2009-85, o qual deve ser utilizado como
paradigma. Por ser do MPF que decorre a ordem de início e fim da ação fiscal, este
errou ao fixar período de apuração diverso daquele que lhe é expressamente autorizado
pela norma jurídica regulamentadora da matéria, assim como as demais prorrogações e
atos processuais, pois decorrem de ato viciado em sua origem.

O Auto de Infração também é nulo em face de a representação para cassação da
imunidade ter sido praticada fora da vigência do MPF, que era até 11/06/2008, tendo a
sua 1a prorrogação ocorrido em 09/04/2009.

Não havendo nos instrumentos de alteração do MPF prorrogação de data, a
impugnante jamais foi cientificada de qualquer prorrogação válida, não se podendo
afirmar dessa forma que a sua vigência foi estendida conforme os demonstrativos, pois
tais fatos não constam nos documentos de alteração dos MPF's cientificados ao ISESC.

A análise do MPF e suas diversas alterações não trazem, no seu objeto, a
avaliação dos requisitos das imunidades tributárias, nem a relativa aos impostos (artigo
150, VI, "c", da Constituição), nem das contribuições sociais (artigo 195, § 7o, da
Constituição). Portanto, a fiscalização, ao exceder os limites impostos pelo MPF,
comete flagrante ilegalidade.
Evidente decadência do crédito lançado

Considerando-se que a impugnante foi notificada do lançamento em 20/01/2010,
e que foi apurado um crédito referente a fatos geradores compreendidos entre as
competências de 12/2000 a 11/2003, pode-se inferir que o crédito lançado encontra-se
atingido pela decadência, pois no caso vertente, como se trata de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, o crédito tem por fundamento o art. 150, § 4o, do CTN,
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

conforme já pacificado na jurisprudência. Assim, toda competência anterior a
20/01/2005 está abarcada pelo manto da decadência. Cita jurisprudência para corroborar
esse entendimento.
Impossibilidade de cancelamento administrativo
da imunidade, em face de ações judiciais

É pacífico na jurisprudência administrativa que questões levadas a juízo perdem
seu objeto na esfera administrativa, e há decisão judicial vigente que reconhece a
imunidade da impugnante, impedindo, inclusive, a presente fiscalização, como
reconhece pronunciamento da própria procuradoria pública. Trata-se da Ação
Declaratória de imunidade de contribuições sociais no 1999.61.04.005299-8, que tramita
no Juízo da 2.a Vara Federal de Santos (doc. 05 – fls. 157/159).

A decisão da mencionada ação, que teve no seu precedente favorável o artigo 14
do CTN, foi objeto do Agravo 1999.03.00.046476-9 ao TRF da 3a Região, no qual o
referido Tribunal, em 27/08/2001, manteve a decisão favorável ao autor, afirmando o
relator, em sua decisão, "eximir a instituição de ensino do recolhimento da contribuição
previdenciária discutida", o que torna indubitável o efeito imediato da imunidade
reconhecida (doc. 06 – fls. 160/162).

A própria Procuradoria-Geral Federal em 15/09/2006 afirmou, com base na
decisão judicial do processo no 1999.61.04.005299-8, a existência da imunidade do
autor ao artigo 195, § 7o, da Constituição e a impossibilidade de fiscalização com
escopo contrário a essa decisão, conforme colaciona via fac-símile.

Enfim, devem ser levadas em conta as seguintes considerações: 1 – quem goza
da imunidade das contribuições sociais descrita no art. 150, inciso VI, "c", da
Constituição, necessariamente usufrui da imunidade aos impostos contida no art. 195,
§ 7o, também da Constituição; 2 – o fato de haver decisão judicial vigente favorável ao
ISESC, reconhecendo sua imunidade do artigo 195, § 70 da Constituição, com base no
cumprimento do artigo 14 do CTN impõe o dever da administração de dar ao sistema
coerência, com apreciações idênticas (Fiscalização e Procuradoria); e 3 – existe na
3.a Vara Federal da Justiça Federal de Brasília, a ação declaratória de impostos federais
no 2009.34.00.012299-2 (doc. 07, fls. 163/207), suficiente para também ocasionar a
prejudicialidade do presente feito. Em razão disso, torna-se impossível a autuação da
impugnante, pois a questão está judicializada, havendo decisão contrária à pretensão da
Fazenda.
Remissão incondicional da MPV no 446/2008 e
imunidade vigente nos termos do art. 31 da Lei no 12.101/2009

A pretensão cancelatória da imunidade ocorreu num período que a instituição foi
beneficiada pela MPV 446/08, sendo que o perdão atingiu a renovação de certificados
de entidades beneficentes de assistência social (CEAS), conforme ofícios anexados
(doc. 08 – fl. 208), e reconhecimento da própria administração no bojo do Processo no
00400.004229/2009-57, que aprovou despacho do Consultor-Geral da União no
1.973/2009 que homologa a Nota DECOR/CGU/AGU no 180/2009-JGAS.

Assim, o efeito das renovações do CEAS atingiu a própria imunidade tributária,
no caso da impugnante reconhecendo-a para o período de 2004 a 2009 de forma
incondicional, não cabendo, portanto, à presente fiscalização tentar desconstituir esse
benefício sob a argumentação de descumprimento do artigo 14 do CTN pois, nos termos
da MPV 446/08, a certificação e a imunidade foram outorgadas independentemente da
observação de tais dispositivos.

Por outro lado, a vigência da Nova Lei da Filantropia, de no 12.101, de
27/11/2009, posterior ao presente processo, garante no seu artigo 31 às instituições
possuidoras do CEAS, como a impugnante, o direito imediato a imunidade,
independentemente de requerimento.

Portanto, há uma perda de objeto na presente pretensão cancelatória da
imunidade, já que ela está estabelecida com base em outro normativo, situação que
também gera óbice e perda ao presente processo administrativo.
No mérito
Provas de cumprimento dos requisitos do art. 14 do CTN

A impugnante é entidade assistencial, conforme seus relatórios de atividades
sociais (docs. 09 e 10, fls. 209/514) possui títulos distribuídos nas mais diversas esferas
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

de poder (docs. 11 a 15 – fls. 515/525), os quais não teriam sido outorgados à
impugnante se não fosse uma instituição de educação e de assistência social sem fins
lucrativos, pois possui contabilidade regular e aplica seus recursos para perseguir seus
objetivos institucionais. Diante do seu histórico e títulos, dentre os quais mais
recentemente o do Programa Universidade para Todos – PROUNI, demonstra-se
provado, portanto, que a instituição se subsume ao disposto nos artigos 150, VI, e 195,
§ 7o, da Constituição Federal, e também aos requisitos infraconstitucionais previstos no
artigo 14 do CTN.

Destaca que tanto o Município de Santos corno o Estado de São Paulo têm se
abstido de cobrar os tributos de sua competência, conforme resta claro nos documentos
anexados (docs. 16 e 17, fls. 526/527). sendo que a norma de imunidade do artigo 150,
VI, "c", da Constituição também é observada nas esferas municipal e estadual. Desta
forma torna-se necessário também para garantir coerência ao sistema Constitucional de
imunidades, tendo em vista que a incongruência da pretensão combatida está expressa
no fato de a impugnante cumprir os requisitos do art. 14 do CTN, fato reconhecido por
outros entes políticos e como já exposto, pelo próprio poder judiciário.

O estatuto da impugnante é a primeira prova que a instituição preenche os
requisitos acima descritos, como resta claro nos seus dispositivos (doc. 01,
fls. 142/150). E como dito anteriormente, o fato de a instituição possuir diversos títulos
e certificados outorgados pela própria União, eles demonstram o cumprimento dos
requisitos do art. 14 do CTN pela impugnante, conforme se percebe do quadro
demonstrativo elaborado. A existência de tais certificados confirmam, na forma de
verdadeira confissão da administração, a improcedência da pretensão cancelatória da
imunidade.

Por outro lado, o cumprimento dos requisitos do artigo 14 do CTN estão
demonstrados na contabilidade, confirmados pelo laudo da auditoria (doc. 18) e aceitos
pelo judiciário na já citada Ação Declaratória de imunidade no 1999.61.04.005299-8.
Inexistência da distribuição do patrimônio

Contra todas as provas da regularidade da impugnante em relação ao
cumprimento do artigo 14 do CTN e desrespeito a ordem judicial, a fiscalização cria
uma ilação de que ela distribuiu patrimônio disfarçado aos seus associados. Segue
fazendo citações que não constam do Relatório Fiscal do processo. O problema posto
está na interpretação do artigo 14, I, do CTN. Entretanto, se o diretor da mantenedora
oferece, por meio de um contrato civil, uma contraprestação à instituição imune,
diretamente ou por empresa que seja sócio, estabelece-se outro vínculo que autoriza a
sua remuneração, não havendo remuneração de dirigente por atividade na mantida, pois
existe uma contraprestação àquele pagamento fora das atividades estatutárias.

Assim, não há problema de caracterização de remuneração disfarçada a
contratação de empresa prestadora de serviço mesmo que o associado da filantrópica
seja sócio dessa, nas seguintes situações: quando se referir a serviço útil efetivamente
prestado à entidade mantida, quando o serviço for prestado por preço compatível ao de
mercado, e quando a empresa prestadora de serviço tiver condições para tanto. E no
caso da impugnante, a fiscalização, em momento algum, comprova a inexistência dos
parâmetros relacionados em relação aos serviços prestados.

Os fatos narrados não têm repercussão como desrespeito ao inciso I, do artigo 14
do CTN, pois foram baseados em contratos de prestação de serviços celebrados pela
impugnante para atividades típicas da entidade, com cobertura no seu estatuto social,
realizados com empresas regularmente registradas, que apresentaram seus impostos em
dia, com capacidade técnica para o que foram contratadas, realizando efetivamente os
serviços oferecidos (doc. 19, fls. 541/550) dentro de preços de mercado.

Quanto aos questionamentos relativos às empresas contratadas pela impugnante,
o fato de terem o mesmo contador e endereço de funcionamento, a forma como
distribuem lucro ou contratam seus profissionais, por imposição do princípio da
entidade, a impugnante não precisa fazer a defesa de tais instituições, sendo que os fatos
apontados contra essas empresas contratadas não são ilegais, são inclusive comuns em
empresas de prestação de serviço, onde o principal capital é o intelectual.

É irrelevante, pela jurisprudência administrativa, o fato de alguns diretores
associados da impugnante serem sócios dessa empresa, pois a remuneração paga não
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

ocorreu pelo fato desses diretores exercerem função estatutária na impugnante, mas por
serviços que suas empresas efetivamente prestaram à Universidade Santa Cecília
(mantida pela impugnante), sendo absolutamente improcedente a pretensão do presente
processo.
Inexistência do desvio de finalidade

Quanto à aplicação de recursos em objetivos não institucionais, a fiscalização
reconhece que tais operações foram devidamente registradas na contabilidade e
realizadas por meios de contratos apresentados pela impugnante. O relatório fiscal
informa que o dinheiro emprestado vem sendo pago, retornando ao caixa do ISESC, não
havendo qualquer constatação por parte da fiscalização que esse dinheiro, com a devida
remuneração, tenha sido usado em outra coisa a não ser manter a impugnante.

O presente caso, ou seja, o empréstimo de dinheiro com remuneração a outras
empresas, nada mais é que investimento de recursos em troca de remuneração, com uma
taxa de capitalização inclusive maior que a de mercado, e com garantias e segurança no
recebimento dos valores, tanto é assim que os empréstimos vêm sendo pagos e
devidamente investidos para manter o ISESC.

Ou seja, inexiste desvio de finalidade. São contratos legais e rentáveis que não
afetam a capacidade da impugnante de cumprir seus fins institucionais, ao contrário,
criam fonte de recursos adicionais. E mais, são contratos transparentes, contabilizados,
devidamente auditados, sem qualquer conotação de fraude. Enfim, trata-se de uma
forma inteligente e usual de financiamento dos fins institucionais do impugnante, não
havendo que se falar em cassação da imunidade da instituição por descumprimento do
inciso II, do artigo 14 do CTN.
Inexistência de suspensão da imunidade
relativamente aos anos-calendário de 2001 e 2002

A fiscalização, em cumprimento às disposições do artigo 32 da Lei no 9.430/96,
propôs a suspensão da imunidade da impugnante "no período de 01/01/2003 a
31/12/2007". Portanto, presume-se que esse tenha sido o período suspenso. Desse
modo, revela-se absolutamente improcedente a exigência tributária no que se refere às
competências 12/2000 a 12/2002, pois inexistiam condições para a lavratura do Auto de
Infração neste período.

Requer enfim seja julgada improcedente a exigência, pois o lançamento é nulo
em face da existência de decadência, e pela total irregularidade da apuração fiscal que
se fundamentou em legislação não aplicável à casuística em epígrafe, além de
desrespeito ao devido processo legal por violar o direito de defesa do contribuinte, e
aplicação totalmente indevida de multa.

Foram juntados ao processo os seguintes documentos, além de documentos
constitutivos da entidade: Extrato do site "DECISÕES", da FISCOSOFT (doc.04 –fls.
154/155), Decisão no Processo no 199961040052998 (doc. 05 – fls. 156/159), Decisão
Agravo no 19990300046476-9 (doc. 06 – fls. 160/162), Inicial da Ação no
2009.34.00.012299-2 (doc.07 – fls. 163/207), Ofício MPS renovações CEAS (doc. 08 –
fls. 208), Relatório Assistência Social – triênio 2003/04/05 (doc. 09 – fls. 209/289),
Relatório Assistência Social – triênio 2006/07/08 (doc. 10 – fls. 290/514), CEAS
renovado de 01/01/2007 até 31/12/2009 (doc. 11 – fl. 515), Certidão do Ministério da
Justiça (doc. 12 – fl. 516), Ato Imunidade – Governo do Estado de São Paulo (docs. 16
e 17 – fls. 526/527), laudos auditoria (doc. 18 – fls. 528/540), notícias sobre os eventos
realizados pelas prestadoras de serviço, e fotos dos eventos incluídos nos contratos de
prestação de serviço (doc. 19 – fls. 541/550).
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Reconheceu-se a decadência do lançamento.

Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Do Recurso de Ofício
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos (e-fl. 570):

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
força de REEXAME NECESSÁRIO, de acordo com o art. 25, II, do Decreto no
70.235/72, na redação da Lei no 11.941, de 27/05/2009, em face do valor exonerado.
Do encaminhamento ao CARF
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Após publicação da pauta, foram ofertados memoriais na forma regulamentar,
sendo os mesmos distribuídos ao Colegiado. Na peça reitera-se as razões do contribuinte.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado a
autuação. Exonerou-se de principal e multa de ofício correlata valores superiores a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Pois bem. Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do recurso ex officio.
Dessarte, cabe afirmar que, na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância, estando, atualmente, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais),
na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, que reza:
Art. 1.o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1.o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2.o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2.o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3.o Fica revogada a Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Como é de conhecimento amplo, a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017,
tem por finalidade estabelecer limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Sendo assim, conheço do recurso de ofício.
Mérito do Recurso de Ofício
- Decadência
A controvérsia no recurso de ofício se circunscreve a decadência do lançamento
das competências 12/2000 a 11/2003, notificado o contribuinte em 20/01/2010 (e-fl. 21).
A análise em referência foi minuciosa na decisão recorrida, bem demonstrando
que o lançamento, para evitar a decadência, nos termos do art. 142 do CTN, foi único e efetivado
em 20/01/2010 (e-fl. 21), não podendo se falar em lançamento provisório em 27/09/2006
(e-fl. 45), considerando não ter sido atendido os preceitos do art. 142 do CTN – e concordo
integralmente com os termos da DRJ –, pelo que passo a adotá-la como razões de decidir:
Decadência

Os prazos de decadência para as contribuições previdenciárias, após a edição da
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal no 8, publicada em 20/06/2008, devem
seguir as regras do art. 150, § 4o, e art. 173, I, II, e parágrafo único, do Código
Tributário Nacional – CTN, que dizem o seguinte:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tornando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento

Considerando-se o prazo mais amplo, que é o do art. 173, I, do CTN, os fatos
geradores do Auto de Infração de 12/2000, competência inicial, e 11/2003, competência
final, teriam como prazo decadencial para lançamento as seguintes datas:

- 12/2000: início da contagem do prazo em 01/2002, uma vez que o pagamento
desta competência se dá em 01/2001, e fim do prazo em 31/12/2006, operando-se,
portanto, a decadência do crédito nesta última data;

- 11/2003: início da contagem do prazo em 01/2004, e fim do prazo em
31/12/2008, ocorrendo a decadência do crédito nesta última data.

A fiscalização em seu Relatório Fiscal explicitou nos itens 8, 9 e 10 o seguinte:

- sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n.o 09311125,
expedido em 01/06/2006, o contribuinte foi intimado em 06/06/2006 à apresentação de
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

documentos essenciais à preparação do lançamento fiscal relativo ao período de
05/2000 a 05/2006;

- considerando que "naquela oportunidade ficou reconhecida a existência de
óbice de natureza judicial à constituição do crédito, em razão de provimento judicial
em sede de antecipação de tutela concedida pela 2.a Vara Federal de Santos, no
Processo 99.61.04.005299-8 (...) efetuou-se o lançamento provisório relacionado
àquele período, cientificando-se o contribuinte, em 27/09/2006, dos valores apurados
pela fiscalização";

- enfim, esclareceu que "Confirmado que a Instituição não observa os requisitos
que garantem o status de entidade acobertada pela imunidade tributária conforme
previsto no art. 14 do Código Tributário Nacional, não sendo portanto imune à exação
tributária, foi o procedimento fiscalizatório reaberto com visas a se consumar o
lançamento já iniciado, a teor do que determina o parágrafo único do art. 142 da
norma geral tributária citada".

Como se observa da descrição feita pela fiscalização, houve a emissão em
01/06/2006 do MPF no 09311125, o qual foi notificado ao contribuinte em 06/06/2006,
sendo que "efetuou-se lançamento provisório relacionado àquele período,
cientificando-se o contribuinte, em 27/09/2006". E em 12/02/2008, com o MPF no
08.1.06.00-2008-00208-3, juntado às fls. 570/572, o procedimento fiscalizatório foi
reaberto com vistas a consumar o lançamento "provisório" iniciado.

Destaque-se neste ponto que não consta nos autos informação sobre alteração em
relação aos processos judiciais que ainda estão em curso, ou seja, a situação existente no
Processo 99.61.04.005299-8 quando do lançamento provisório em 01/06/2006
permanece a mesma agora no presente lançamento em 20/01/2010.

Enfim, verifica-se que a constituição efetiva do crédito somente ocorreu em
20/01/2010, e não em 27/09/2006, quando do "lançamento provisório". Isso porque
conforme se constata da leitura do documento emitido, juntado à fl. 32 [e-fl. 45], nele
não estão presentes todos os requisitos necessários à constituição de crédito ditados pelo
art. 142, caput, do CTN, o qual assim determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Por outro lado, cabe aqui a análise do parágrafo único do art. 173 do CTN, a fim
de que todos os aspectos do lançamento sejam verificados. Como já descrito acima, diz
esse dispositivo legal:
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

A fiscalização no seu Relatório descreve a existência do MPF de 01/06/2006, no
qual o contribuinte foi intimado à apresentação de documentos essenciais à preparação
do lançamento fiscal. E afirma que o procedimento fiscalizatório foi reaberto com vistas
se consumar o lançamento já iniciado.

Tendo em vista o parágrafo único acima transcrito, para efeito de contagem de
prazo decadencial, a medida preparatória indispensável ao lançamento poderia ser
considerada o Mandado de Procedimento Fiscal de 01/06/2006, mencionado pela
fiscalização em seu Relatório. Porém, conforme inteligência desse dispositivo legal, na
verdade se há qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento antes da data
definida como termo inicial para a decadência, ela antecipa esse termo inicial para a
data em que o sujeito passivo tenha sido dela notificado. A própria administração tem se
manifestado nesse sentido quanto à interpretação a ser dada a esse dispositivo legal,
bem como esse também é o entendimento predominante no Supremo Tribunal de
Justiça, conforme Acórdãos abaixo transcritos:

Superior Tribunal de Justiça
Acórdão AgRg no REsp 961.723/MG. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL (2007/0140221-9)
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NULIDADE
DA
CDA.
REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 173,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. ANTECIPAÇÃO DO TERMO INICIAL DO
PRAZO DECADENCIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI
COMPLEMENTAR N. 56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI
N. 406/68. ITENS 95 E 96. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE.
MULTA
CONFISCATÓRIA.
MATÉRIAS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE.
1. Não se conhece do recurso especial por ausência de prequestionamento
quando não há o necessário e indispensável exame da questão pelo acórdão
recorrido, a despeito da oposição de embargos de declaração, nos termos do
enunciado da Súmula 211/STJ.
2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a aferição da
certeza e liquidez da Certidão da Dívida Ativa – CDA, bem como da presença dos
requisitos essenciais à sua validade e da regularidade dos lançamentos, conduz
necessariamente ao reexame do conjunto fático probatório do autos, medida
inexequível na via da instância especial.
3. O art. 173, parágrafo único, do CTN antecipa o termo inicial do prazo quando
o Fisco, antes de primeiro de janeiro do exercício seguinte, notifica o contribuinte
de "qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".
4. In casu, os fatos geradores ocorreram entre outubro de 1988 e fevereiro de
1990, e o lançamento da diferença apurada pelo Fisco somente foi realizado em
14 de fevereiro de 1995; logo, a Fazenda Pública decaiu do direito de lançar os
créditos relativos aos fatos geradores anteriores a 13 de fevereiro de 1990.
5. A jurisprudência majoritária desta Corte firmou-se no sentido de que a lista
anexa ao Decreto-Lei n. 406/68 comporta interpretação extensiva a fim de
abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente, uma vez que, se
assim não fosse, ter-se-ia, pela simples mudança de nomenclatura de tina serviço,
a incidência ou não do ISS.
6. A análise da manta confiscatória à luz do princípio da proibição ao confisco
insculpido no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, afasta a
competência desta Corte Superior de Justiça para o deslinde do desiderato
contido no recurso especial.
Agravo regimental provido em parte, para conhecer em parte do recurso especial
e dar-lhe provimento.

Outro exemplo no mesmo sentido é verificado no julgado abaixo:

Superior Tribunal de Justiça
Acórdão REsp 909.570/SP. RECURSO ESPECIAL (2006/0271806-3)
Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO
EMENTA
ICMS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
MARCO INICIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRIMEIRO DIA DO
EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO FATO GERADOR. ART. 173, I, DO CTN.
NOTIFICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO DO FATO
GERADOR.
ANTECIPAÇÃO
DO
MARCO
INICIAL
DO
PRAZO
DECADENCIAL. ART. 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
I – Não tratam os autos da hipótese versada pela súmula 153/TFR, perfilhada por
esta Corte, porque não houve notificação de auto de infração ou de lançamento,
mas apenas aviso de trabalhos de fiscalização do fisco.
II – Iniciado o trabalho de lançamento do crédito tributário e notificado o
contribuinte dentro do exercício em que ocorreu o fato gerador, tem início o
curso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, conforme
artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
III – Todavia, se a notificação do contribuinte dos trabalhos de fiscalização
ocorrer após o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato
gerador, não surtirá efeitos no que se refere ao curso decadencial, permanecendo
como data inicial aquela estipulada pelo artigo 173, I, do Código Tributário
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Nacional, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
IV – Esta é a hipótese dos autos, pois os fatos geradores ocorreram en 1985 e, em
1988, o fisco avisou os recorridos do início dos trabalhos de fiscalização, os
quais resultaram na lavratura do auto de infração e na imposição de multa em
1992, quando já havia transcorrido o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário.
V – Recurso Especial provido.

Ressalte-se, por oportuna, a explicação dada no voto do Relator, Ministro
Francisco Falcão, conforme grifado:

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (RELATOR): Presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
Conforme narrado pelas decisões anteriores fls. 112/3 e 158/9), cuida-se de
fatos geradores ocorridos em maio de 1985, que ensejariam a incidência de
ICMS. Em 1888 (sic), o fisco estadual avisou os recorridos do "início dos
trabalhos de fiscalização, que culminaram no bojo do respectivo procedimento
administrativo ( ... ) na lavratura do auto de infração e imposição de multa em
1992".
Decidiu o aresto recorrido que encimado aviso de procedimento administrativo
fiscal excluiria o termo inicial previsto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional.
Antes de adentrar à resolução da questão, cumpre esclarecer que não tratam os
autos da hipótese versada pela súmula 153/TFR, perfilhada por esta Corte, que
tem o seguinte teor:
"Constituído, no quinquênio, através do auto de infração ou
notificação de lançamento, o crédito tributário, não há falar
em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo
prescricional, que, todavia, fica em suspenso, até que sejam
decididos os recursos administrativos".
Isso porque, no caso dos autos, não houve notificação de auto de infração ou de
lançamento, mas apenas aviso de trabalhos de fiscalização do fisco,
remanescendo ainda discussão acerca do direito de formação do crédito
tributário.
Por outro lado, não há divergência quanto ao enquadramento do ato do fisco
ao disposto no parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional, que
tem o seguinte teor:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo
extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele
previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito
passivo,
de
qualquer
medida
preparatória
indispensável ao lançamento".
Mas o que se busca saber, em última instância, é a definição do termo inicial a
que se refere o encimado parágrafo único.
De fato, o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
afasta o termo inicial previsto no inciso primeiro do artigo 173 do CTN, mas não
por constituir verdadeiro marco interruptivo da decadência, mas sim por
antecipar o dies a quo do prazo decadencial para a constituição do crédito.
Nesse sentido é o entendimento de Leandro Paulsen, in Direito Tributário,
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 8 ed.,
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 1275.
"- Antecipação do termo a quo do prazo decadencial.
'... o contribuinte foi notificado pelo Fisco, no próprio
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

exercício em que o lançamento podia ser efetuado, digamos
no dia 30 de junho do exercício; a partir de 1o de julho
desse mesmo exercício em que foi iniciado o lançamento é
que começa a correr o prazo fatal de 5 anos para a
conclusão do seu lançamento. A decadência, aqui, não vai
esperar o fim do exercício, mas se consumará antes, porque
a
constituição
do
crédito
tributário,
pela
medida
preparatória ao lançamento, a notificação também antes se
iniciara.' (formulado por Walter Palds Valéria, em seu
Programa de Direito Tributário, Parte Geral, 10a edição,
Ed. Sulina, 1991, p. 122).
O que o parágrafo único faz é estabelecer que, iniciado o trabalho de
lançamento do crédito tributário e notificado o contribuinte dentro do exercício
em que ocorreu o fato gerador, tem início o curso do prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário, com a antecipação da data ordinária (primeiro
dia do exercício seguinte ao que ocorreu o fato gerador, art. 173, I, do CTN), que
fica afastada.
Mas, se referida notificação se der após a data prevista no inciso I do artigo
173 do Código Tributário Nacional, irão surtirá efeitos no que se refere ao curso
decadencial.
Invoca-se novamente o magistério de PAULSEN (2006, p. 1276):
" - Notificação posterior ao início do prazo. 'A notificação
feita depois de iniciado o prazo decadencial não o
interrompe nem o suspende.' (DELGADO, José Augusto.
Reflexões
Contemporâneas
sobre
a
Prescrição
e
Decadência
em
Matéria
Tributária.
Doutrina.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. RFDT
10/21, ago/04)
- O problema está na hipótese em que tal notificação seja
feita após já ter tido início o prazo de decadência (contado
de acordo com a regra do item I do caput do dispositivo).
Nessa hipótese, o prazo decadencial já terá tido início, e o
prazo a que se refere o citado item é um prazo para
'constituir o crédito' e não para 'começar a constituir o
crédito'.
Em suma, parece-nos que o parágrafo só opera para
antecipar o início do prazo decadencial, não para
interrompê-lo, caso ele já tenha tido início de acordo com o
item I do caput do dispositivo.' (AMARO, Luciano. Direito
Tributário Brasileiro, 2a ed., Ed. Saraiva, 1998, p. 384)"
Esta é a hipótese dos autos, pois, conforme encimado, os fatos geradores se
deram em 1985, e a notificação da fiscalização foi efetuada somente em 1988.
Desse modo, o temo inicial do prazo decadencial ocorreu em 01/01/1986 (art.
173, I, do CTN), tendo se findado em 01/01/91.
Tais as razões expendidas, dou provimento ao recurso especial, com o
restabelecimento do decisum de primeiro grau (fl. 114).
É o voto.

Assim sendo, conforme o entendimento exposto, a medida preparatória, ou seja,
o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF de 27/09/2006, apenas poderia estar
antecipando o termo inicial de decadência. Portanto, como se vê, neste caso específico,
o parágrafo único do art. 173 não influenciaria na contagem do prazo decadencial, uma
vez que ele só antecipa, e não prorroga este prazo. Ademais, há que se ressaltar que,
conforme descrito pela fiscalização, "foi o procedimento fiscalizatório reaberto", tendo
sido emitido novo Mandado de Procedimento Fiscal MPF, no 0810600.2008.00208, em
12/02/2008 (f1s. 570/572). Diante deste fato, sem dúvida, fica inviabilizada qualquer
recontagem de prazo decadencial.

Como já observado, a constituição efetiva do presente crédito só se deu em
20/01/2010, data da ciência do Auto de Infração ao contribuinte. Assim sendo,
considerando-se a data da concretização do lançamento em 20/01/2010, e ainda que se
efetue a contagem da decadência pelo prazo mais dilatado, que é o do art. 173, I, do
CTN, os fatos geradores ocorridos de 12/2000 a 11/2003 estão decadentes, pois já se
passaram mais de cinco anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

lançamento poderia ter sido efetuado, que no caso da competência mais recente, de
11/2003, seria 31/12/2008.

Tendo em vista a prejudicial descrita, em face da constatação da ocorrência de
decadência do crédito lançado, não serão analisados os demais argumentos apresentados
na impugnação.

Enfim, diante do exposto, voto, portanto, pela improcedência do lançamento.
Observe-se, em acréscimo, que o relatório fiscal dá a entender que não haveria
decadência no lançamento constituído em 20/01/2010 (e-fl. 21), pois teria havido um
“lançamento provisório”, em 27/09/2006 (e-fl. 45), época em que o contribuinte mantinha
decisão judicial, e-fls. 65/67, de 30/07/1999 (Processo 0005299-91.1999.4.03.6104, número
antigo 1999.61.04.005299-8, da 2.a vara Federal de Santos/SP), que antecipava efeitos de tutela
em ação declaratória que objetivava o reconhecimento da condição de entidade imune, ordenava
não autuar por não pagamento de contribuições sociais e incumbia a Administração de verificar
o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN1. Também, mantinha, em mandado de
segurança no STJ (MS 10.629/DF), liminar, datada de 20/06/2005, que suspendia os efeitos da
decisão do Ministro de Estado da Previdência Social de indeferimento do CEBAS, sendo que,
em 12/03/2008, a segurança foi denegada, conforme portal na internet do STJ.
Observe-se que, a despeito de se falar em lançamento provisório, que teria sido
realizado em data de 27/09/2006, o fato é que não houve o lançamento definitivo para obstar a
decadência, inclusive por não ter sido observado o art. 142 do CTN. Ademais, como informa a
decisão de piso, em 20/01/2010, data do efetivo lançamento para evitar a decadência, não havia
mudança relacionada a liminar do Processo 0005299-91.1999.4.03.6104, número antigo
1999.61.04.005299-8, da 2.a vara Federal de Santos/SP, que apenas proibia autuar por não
pagamento, não vedando lançar para evitar a decadência, ocasião em que mantém suspensa a
exigibilidade do crédito, evitando-se exigir o pagamento, inclusive, importante dizer, a decisão
ordenava que se fiscalizasse o cumprimento do art. 14 do CTN. Lado outro, a liminar do STJ, no
MS 10.629/DF, não proibia o lançamento para evitar a decadência, pois apenas tratava do
CEBAS e não da imunidade em si mesma.
Sendo assim, nega-se provimento ao recurso de ofício.
Conclusão quanto ao Recurso de Ofício
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, não vejo reparos na decisão de primeira instância, mantendo-a na integra. Em suma,
conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

1 "Isto posto e o que mais dos autos consta, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, afastando a exigência da
contribuição social prevista no art. 195, I, da CF, devendo os Réus absterem-se de qualquer tipo de autuação pelo
não pagamento da exação. Ficam os Réus incumbidos de verificarem o preenchimento dos requisitos arrolados no
art. 14 do CTN.". Decisão de 28/06/2011, em AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No
0046476-14.1999.4.03.0000/SP, desprovia o agravo e mantinha a decisão liminar.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.347 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000011/2010-21

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ofício.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital